Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-57.2018.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000012-57.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 427.712.421-68 (APELANTE), EVERSON DA SILVA - CPF: 028.813.471-00 (APELANTE), ELIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 892.895.441-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, VALOR ATRIBUÍDO AO TELEVISOR
“NÃO CONDIZ COM A REALIDADE”
, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO PRIMEIRO APELANTE EXACERBADA, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, PERDÃO JUDICIAL E/OU REDUÇÃO DAS PENAS

-
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - LAUDO
PERICIAL CONFECCIONADO
POR POLICIAIS GRADUADOS, NOMEADOS E COMPROMISSADOS - DECLARAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT - QUALIFICADORA PRESERVADA - AUTO DE AVALIAÇÃO ELABORADO P
OR POLICIAL CIVIL - PREPARO TÉCNICO ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO -

ACÓRDÃO DO TJMT - IRREGULARIDADE APTA A DESCONSTITUIR A AVALIAÇÃO NÃO VERIFICADA - CONFISSÃO E APREENSÃO DO APARELHO CELULAR EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
-

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO DEMONSTRADO
-
ARESTO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - MAUS ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO DO STJ - MULTIREINCIDÊNCIA
-
PREVALÊNCIA DOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREMISSA DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA (CP, ART. 180, §5º) INAPLICÁVEL - VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS

- DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser “
válido e idôneo o laudo pericial subscrito por dois policiais, portadores de diploma de curso superior, nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados”
, para comprovar o rompimento de obstáculo, sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para realização (STJ, AgRg no REsp 1732763/RS).

Se o rompimento de obstáculo está extraído de laudo técnico, corroborado por declaração de agente público [policial militar], no âmbito do contraditório, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora (STJ, HC 411183/SC; TJMT, AP 62491/2018).

Não se mostra necessário o preparo técnico específico para a elaboração do auto de avaliação de bens, se a diligência foi cumprida por policial civil, que assumiu o múnus de perito oficial, compatível com a função que exerce. (TJMT, AP NU 0001738-35.2014.8.11.0039)

Cabe ao apelante o ônus de provar que desconhecia a procedência ilícita do aparelho celular, fato processual não verificado. (TJMT, Ap nº 6105/2015)

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, Ap 80563/2018)

Afigura-se
razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (STJ, HC 505.435/SP)

A
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO).

“A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo semiaberto para o início do seu cumprimento.”
(STJ, AgRg no HC nº 492.833/SC)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que não se aplica o benefício da receptação privilegiada (CP, art. 180, §5º) se o valor do bem ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos.

(AgRg no REsp nº 1.486.001/RJ; AgRg no HC nº 371.301/SP; HC nº 479.221/DF)

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000012-57.2018.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): EVERSON DA SILVA

ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EVERSON DA SILVA e ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 41026), que o condenou o
primeiro
por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I, do CP - e o
segundo
por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 180,
caput
, do CP - (ID 41750993).

Os apelantes sustentam que: 1)

inexistiria laudo pericial apto a comprovar o rompimento de obstáculo; 2) o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) atribuído ao televisor
“não condiz com a realidade”
, a ensejar nulidade do auto de avaliação;

3) a elevação da pena-base de EVERSON DA SILVA em 4 (quatro) meses em razão dos maus antecedentes seria exacerbada; 4) ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA desconheceria a origem ilícita do bem; 5) ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA faria jus ao reconhecimento da receptação privilegiada porque
“a
res furtiva
não ultrapassa o valor de um salário mínimo”.

Pedem o provimento para que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo do furto, desclassificada a conduta de ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA para receptação na modalidade culposa e concedido o perdão judicial e/ou reduzidas as penas de ambos os apelantes (ID 41751460).

Prequestionam o art. 61, III, ‘d’, art. 155, §4°, I, art. 155,
caput
, art. 180, § 3°, art. 180, § 5
°, art.107, IX, todos do CP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE JUSCIMEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 41751466).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado Everson condenado nas penas do art. 155, §4º, inciso I do Código Penal e Aldenir condenado nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. Inconformismo da defesa de Everson da Silva - Inconformada com o édito condenatório, a defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade do relatório policial e o consequente afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia adequada. No mérito, requer a fixação da pena-base no mínimo legal cominado ao tipo penal - Preliminar - Vício na fase inquisitorial, não estará a ação penal contaminada, pois o inquérito policial serve como peça informativa para a propositura da ação penal - Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada -Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora - Outros meios de prova - Pela rejeição da preliminar - Mérito - Requer a fixação da pena base no mínimo legal - A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal - Quantum de exasperação proporcional - Pelo desprovimento do recurso. Inconformismo da defesa de Aldenir Rodrigues de Souza - A defesa pleiteia a desclassificação para receptação culposa e o reconhecimento do perdão judicial - Alegações improcedentes - Impossibilidade de desclassificação para o crime de receptação culposa - Autoria comprovada exaustivamente nos autos - impossibilidade de reconhecimento do perdão judicial - Sentença que deve ser mantida - Pelo desprovimento do recurso
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 47344499)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28/12/2017, por volta das 15h30min, na Rua R, s/n, Bairro Cajus, nesta cidade e Comarca de Juscimeira/MT, os denunciados Everson da Silva - Alcunha ‘Pirrola’ e Audenir Rodrigues de Souza - Alcunha ‘Alegria’, conscientes e dolosamente, mediante rompimento e destruição de obstáculo, agindo em unidade de desígnios e concurso de agentes, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) TV marca LG, 01 (um) aparelho receptor CENTUTY e 01 (um) documento veículo motocicleta, Honda, CG 125 Vermelha, placa OAT-7990, em detrimento da vítima Elia Rosa dos Santos.

[...] no dia dos fatos, os denunciados aproveitando-se da ausência da vítima em sua residência, arrombaram a janela lateral e adentraram o local para a prática delitiva. Que, após adentrarem o local, os denunciados subtraíram a res furtiva acima mencionada e na sequência evadiram-se do recinto.[...]

Com isso, os milicianos iniciaram as diligências, sendo que oportunamente localizaram o denunciado Everson da Silva e fizeram sua abordagem com revista pessoal, onde encontraram no bolso de sua vestimenta um documento de uma motocicleta em nome da vítima. [...]

Diante do Exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, EVERSON DA SILVA [...] e AUDENIR RODRIGUES DE SOUZA [...] como incursos nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos I e V, do Código Penal [...].
”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça - ID 41744957)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1.1. Da conduta do acusado Everson da Silva. [...]

Verifica-se que não merece prosperar o pedido da defesa de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de furto simples, haja vista que muito embora o exame pericial em local de furto não tenha sido realizado por perito oficial, conforme preconiza o § 2º do artigo 159 do Código de Processo Penal, a autoridade policial nomeou perito(s) não oficial(is) na(s) pessoa(s) de Investigador(es) da Polícia Judiciária Civil local que aceitaram, de bem e fielmente, sem dolo nem malícia, o encargo e realizou o exame pericial que constatou ter sido a residência da vítima de fato arrombada pelo réu, provavelmente com o uso de uma segueta.

Em relação ao auto de avaliação indireta, nota-se que a avaliação dos objetos se deu de forma singela, em razão da natureza dos bens, de fácil valoração.

[...]

Ademais, ressalto, que não merece prosperar o pedido da defesa de desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de furto simples, haja vista que a qualificadora prevista no § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo à subtração da coisa), do artigo 155 do Código Penal se mostra presente, eis que o delito se verificou mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, sendo que tanto as testemunhas quanto o réu confirmaram tais fatos.

Assim sendo, a qualificadora do rompimento de obstáculo, delineadas no § 4º, incisos I, do artigo 155 do Código Penal, se mostra presente.

2.4. Do Crime praticado pelo Réu Audenir Rodrigues de Souza[...]

A conduta culposa da receptação manifesta-se pela negligência, imprudência ou imperícia do agente na análise da procedência da coisa que estava adquirindo ou recebendo. Trata-se de descuido quanto à exata origem da coisa, a qual deveria ser presumida de procedência criminosa e, portanto, deixada de lado pelo agente. [...]

Ora, quem adquire a coisa deve se munir de elementos com relação a certeza da origem ou da proveniência dela, o que leva a indagações, exigências e até investigações que levem a saber com relação a proveniência do objeto. Assim, diante do conjunto probatório contido aos autos, verifico que o acusado tinha conhecimento que os objetos que se encontravam em sua residência era produtos originados de furtos, logo, tenho que merece repulso o pleito da defesa. [...]

Extrai dos autos que o denunciado tinha conhecimento da ilicitude dos objetos.

[...]

2.6. Passo à dosimetria da pena do réu Everson da Silva, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal

1ª Fase - Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade - transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes - Em consulta ao Sistema Apolo foi contestado que o acusado já foi condenado definitivamente pelo descrito no artigo 180, caput, c.c com o artigo 155, caput, ambos do CP nesta Comarca (autos de código nº. 32448), o que vem em seu prejuízo; c) Conduta social - não há elementos para aferir; d) Personalidade do agente - voltada para o crime, já que o réu é contumaz em práticas delituosas, conforme atestado pelas certidões coligidas para os autos; e) Motivos do crime - os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie, que é a busca do lucro fácil, sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem; f) Circunstâncias do crime - nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal; g) Consequências do crime - as consequências extrapenais não foram graves, já que a vítima recuperou a totalidade dos objetos subtraídos, sendo seus prejuízos materiais ínfimos; h) Comportamento da vítima - a vítima não incentivou nem facilitou a ação delituosa.

A pena prevista para este crime é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, duas (antecedentes e personalidade do agente) efetivamente prejudicam o réu, tenho por bem em fixar a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase - Pena-Provisória

Há a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal, já que o réu é reincidente, uma vez que cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que a condenou por crime anterior, conforme consulta no sistema Apolo (autos de código nº. 20223). Não ocorreu, ainda, a caducidade da referida condenação anterior, a permitir a incidência do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, motivo pelo qual deve prevalecer para efeito de incidência da agravante da reincidência. Presente ainda, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), haja vista que o réu confessou a prática do delito na fase judicial. No concurso entre agravantes e atenuantes uma compensará a outra, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase - Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2.7. Passo à dosimetria da pena do réu Audenir Rodrigues de Souza, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal

1ª Fase - Pena-Base [...]

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, nenhuma efetivamente prejudica o réu, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada. Merece aplicação, porém, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do CP, já que o réu confessou na fase judicial a prática delitiva.

No entanto, é de todo sabido que na presente fase da dosimetria da pena, esta não pode ir aquém do mínimo cominado abstratamente para o delito, motivo pelo qual deixo de operar a diminuição a que o acusado faria jus. A pena permanece no mínimo legal.

3ª Fase - Pena Definitiva

Como também inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. [...]

O réu Everson da Silva, segundo consta dos autos, o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, determino que a pena de reclusão imposta seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, na esteira das balizas impostas pelo artigo 33, § 2º, “c” e § 3º do Código Penal.

Já em relação ao acusado Audenir Rodrigues de Souza, segundo consta dos autos, o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis, determino que a pena de reclusão imposta seja cumprida inicialmente em regime aberto, na esteira das balizas impostas pelo artigo 33, §§ 2º, c e 3º do Código Penal, cujas condições deixo de fixar em razão da substituição que se operará. [...]

Incabíveis referidas benesses ao acusado Everson da Silva, diante do não atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos contidos nos artigos 44, inciso III e 77, II, ambos do Código Penal.

Já quanto ao réu Audenir Rodrigues da Silva, verifico que o mesmo preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, 1ª parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.[...]

Incabível a aplicação do sursis, na esteira do disposto no artigo 77, III, do Código Penal, tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. [...]

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar:

a) o réu Everson da Silva, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato, com direito a recorrer em liberdade.

b) o réu Audenir Rodrigues de Souza, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de um 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), com direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade. Substituo, porém, a referida pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a qual deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída, em local e dias compatíveis com sua jornada normal de trabalho, a serem fixados pelo juízo da execução (art. 149, LEP) [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 41750993)

Pois bem.

As materialidades do furto e da receptação estão comprovadas pelo Auto de Apreensão (ID 41744958), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 41744958) e Termo de Entrega (ID 41744958), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wanderlei Bessa da Silva, policial militar (ID 41744955), Diogo Antônio da Silva, policial militar (ID 41744955), Elia Rosa dos Santos, vítima (ID 41744955), EVERSON DA SILVA, apelante (ID 41744956), AUDENIR RODRIGUES DE SOUZA, apelante (ID 41744958), Geová dos Santos Rosa, irmão da vítima (ID 41744965), Gislene Maria Cardoso de Lemos, testemunha (ID 41744965), e Marcelo Fernandes Vieira, testemunha (ID 41744966).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elia Rosa dos Santos, vítima (ID 41750958), Geová dos Santos Rosa, irmão da vítima (ID 41750958), Gislene Maria Cardoso de Lemos, testemunha (ID 41750958), Diogo Antônio da Silva, policial militar (ID 41750959), Wanderlei Bessa da Silva, policial militar (ID 41750977), AUDENNIR RODRIGUES DE SOUZA, apelante (ID 41750977), EVERSON DA SILVA, apelante (ID 41750977).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 28.12.2017, por volta das 15h30min, o apelante EVERSON DA SILVA adentrou à residência da vítima Elia Rosa dos Santos, localizada à rua R, s/n, bairro Cajus, Juscimeira/MT, e subtraiu uma TV, marca LG, e um aparelho receptor CENTUTY (ID
(ID 41744955);

- os policiais militares Wanderlei Bessa da Silva e Diogo Antônio da Silva foram acionados para atenderem a ocorrência e, após realizarem diligências, localizaram o televisor furtado na residência do apelante AUDENIR RODRIGUES DE SOUZA (ID 41744955/ID 41750959/ID 41750977);

- a vítima
Elia Rosa dos Santos
confirmou, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de seus bens e também que
“a janela do quarto estava arrombada e ao cadeado serrado”
(ID 41744955/ID 41750958);

­- o irmão da vítima Geová dos Santos Rosa relatou que
“a janela estava quebrada”;
as roupas estavam jogadas no chão; o guarda-roupas havia sido quebrado; levaram a televisão que foi encontrada na casa do apelante AUDENIR RODRIGUES DE SOUZA (ID 41744965);

- o delegado de Polícia Marcelo de Melo Laet nomeou o investigador de Polícia Unaqui Elias Rocha Carlini perito
ad hoc,
o qual aceitou o
“compromisso legal [...] de bem e fielmente desempenhar(em) as funções”
; o perito avaliou a TV, marca LG, 42 polegadas, em R$1200.00 (um mil e duzentos reais) e o aparelho receptor em R$80,00 (oitenta reais), cujo Auto de Avaliação foi subscrito pela autoridade policial e pela escrivã de Polícia Juliana Barros Matsuno de Souza (ID 41744958);

- os investigadores de Polícia
Unaqui Elias Rocha Carlini [1º Perito] e dos Passos [2º Perito], que possuem
“formação superior”
, nomeados pelo delegado de Polícia Marcelo de Melo Laet, realizaram Exame Pericial em Local de Furto e constataram que
“a janela lateral, tipo veneziana, feita de ferro, foi violada. Os suspeitos abriram um vão na janela e, com uma segueta, cortaram o cadeado que a trancava, conforme fotos anexas. O cadeado rompido e a segueta foram encontrados logo abaixo da janela violada, no interior do recinto”
(ID 41744959).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base no Exame Pericial de Local de Furto (ID 41744959), confeccionado por dois policiais civis, ambos graduados, nomeados e compromissados para o ofício por ausência de peritos oficiais na Comarca, bem como nas declarações dos policiais militares Wanderlei Bessa da Silva e Diogo Antônio da Silva (ID 41744955/ID 41750993/

41750977) os quais indicaram que o arrombamento da janela para adentrar na residência, cuja assertiva foi confirmada pela vítima Elia Rosa dos Santos (ID 41750993).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser
“válido e idôneo o laudo pericial subscrito por dois policiais, portadores de diploma de curso superior, nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados”
, para comprovar o rompimento de obstáculo, sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para realização (STJ, AgRg no REsp 1732763 / RS - Relator: Min. Félix Fishcer - 20.8.2018).

Se o rompimento de obstáculo está extraído de laudo técnico, corroborado por declaração de agente público [policial militar], no âmbito do contraditório, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora. (STJ, HC 411183/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2019; TJMT, AP 62491/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.10.2018)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Por sua vez, o investigador de polícia Unaqui Elias Rocha Carlini, nomeado perito
ad hoc
pelo delegado de Polícia Marcelo Melo de Laet, avaliou o televisor, 42 polegadas, marca LG, em 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no dia 29.12.2017, cujo Auto de Avaliação está subscrito, ainda, pelo delegado de Polícia Marcelo Melo de Laet e pela escrivã de Polícia Mariana Barros Matsuno de Souza (ID 41744958).

As consultas realizadas pela Defesa (ID 41751458) em site de venda [Mercado Livre], relativas a televisões idênticas não se mostram aptas as desconstituir a prova oficial, sobretudo porque a acusação (ID 41751458) também anexou espelho de pesquisa [do mesmo site] com valores superiores ao do Auto de Avaliação para aparelhos semelhantes.

Na hipótese, não se mostra necessário o preparo técnico específico para a elaboração do auto de avaliação de bens, se a diligência foi cumprida por policial civil, que assumiu o múnus de perito oficial, compatível com a função que exerce. (TJMT, AP NU 0001738-35.2014.8.11.0039)

Portanto, não se verifica irregularidade apta a desconstituir a avaliação.

No tocante à pretensão desclassificatória, relativa a conduta do apelante ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA, verifica-se que o televisor, 42 polegadas, marca LG foi localizado na residência do apelante.

O apelante admitiu, perante a autoridade judicial que a televisão estava em sua casa, bem como ter conhecimento de que ela pertencia à
vítima
Elia Rosa dos Santos.

A confissão e apreensão do aparelho televisor em poder do apelante, somada aos depoimentos dos policiais militares
Wanderlei Bessa da Silva e Diogo Antônio da Silva
, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber ou ocultar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Noutra vertente, cabe ao apelante o ônus de provar que desconhecia a procedência ilícita do aparelho celular, fato processual não verificado (TJMT, Ap nº 6105/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.7.2015).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(Ap 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Logo, afigura-se improcedente a pretensão desclassificatória, ao que se mantém a condenação de ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA por receptação simples (CP. art. 180,
caput
), sem perdão judicial.

Passam-se às dosimetrias, separadamente.

De EVERSON DA SILVA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
2 (dois) e 4 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [29.12.2017], registra condenação por receptação e furto, transitada em julgado no dia 10.6.2016 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 32448), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, HC nº 485.951/AC - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019).

Outrossim, a elevação da
reprimenda em 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, acima do mínimo legal, possui suporte em premissa do c. STJ, segundo a qual afigura-se
razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, ‘d’), porém não operou a compensação.

O apelante registra condenações definitivas anteriores por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 21.1.2013, furto, com trânsito em julgado em 18.7.2011, e tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 16.4.2020 (Processo Executivo - Código 637050/Comarca de Rondonópolis).

Anote-se que a
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 10.6.2019).

Por conseguinte, preserva-se a pena intermediária 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, a reprimenda definitiva deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao regime, a circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo semiaberto para o início do seu cumprimento.”
(STJ, AgRg no HC nº 492.833/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz - 28.5.2019)

De ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA
:

Na primeira fase, a pena definitiva está no mínimo legal, qual seja
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, ‘d’) não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Quanto à receptação privilegiada, o televisor [42 polegadas, marca LG] foi avaliado em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme Auto de Avaliação confeccionado em 29.12.2017 (ID 41744958).

O salário mínimo no ano de 2017 estava regulamentado em R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), conforme Decreto nº 8.948/2016.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que não se aplica o benefício da receptação privilegiada (CP, art. 180, §5º) se o valor do bem ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos.

(AgRg no REsp nº 1.486.001/RJ - Relator: Min. Ministro Rogerio Schietti Cruz - 13.5.2015; AgRg no HC nº 371.301/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.2.2017; HC nº 479.221/DF –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2019)

Desse modo, o apelante não faz jus ao benefício da receptação privilegiada.

Consequentemente, a pena definitiva do apelante
ALDENIR RODRIGUES DE SOUZA deve ser conservada em a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por uma restritiva de direitos.

Enfim, no que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020